Tribunal: STF
Processo: HC 182849
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1502159-57.2018.8.26.0567, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 15 de dezembro de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I (roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal. Assentou insuficiente a aplicação de cautelar alternativa. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública.
    O processo-crime foi redistribuído ao Juízo da Primeira Vara Criminal de São Roque, o qual, no dia 17 de janeiro de 2020, reavaliou a necessidade da prisão cautelar, mantendo-a.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, com o habeas corpus nº 565.693/SP. O Relator não acolheu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Aduz o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano e 3 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de março de 2020, revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 17 de março de 2020, por meio da qual reiterada a imprescindibilidade da custódia preventiva do paciente afasta a procedência do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 565.693/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator